Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012395-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ANISIO JOSE GUIMARAES - CPF: 208.814.521-49 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE DIAS QUEIROZ GONCALVES - CPF: 019.784.801-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6789-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS – MULTA DIÁRIA – COMPATIBILIDADE COM O CDC E O CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que determina a exibição dos contratos bancários com cobranças em aberto encontra amparo no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, especialmente em ações que tratam de superendividamento, devendo-se observar os deveres de transparência, boa-fé objetiva e cooperação processual.

A imposição de multa diária (astreintes) tem previsão legal no art. 537 do CPC e visa compelir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo possível sua revisão ou exclusão pelo juízo de origem, mediante provocação da parte interessada.

Não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade na medida liminar que apenas exige a apresentação de documentos que deveriam estar sob controle da própria instituição financeira agravante, cuja alegação de desconhecimento dos contratos não se sustenta diante das obrigações regulatórias do setor bancário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S. A. em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS nº 1011118-73.2025.8.11.0041 movida por ANISIO JOSÉ GUIMARÃES deferiu a tutela de urgência para determinar a exibição dos contratos de empréstimos ativos com cobrança em aberto, sob pena de multa diária.

Em suas razões, o banco recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de falta de delimitação quanto aos contratos exigidos, o que lhe traria insegurança jurídica e risco de futura responsabilização por descumprimento, notadamente pela possibilidade de imposição de astreintes em caráter arbitrário. Afirma, ainda, ter apresentado aos autos de origem o único contrato vigente com o agravado, inexistindo fundamento legal para a imposição da obrigação genérica.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada nos termos das fundamentações expostas.

Liminar recursal indeferida (ID 282864880).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 285592858).

Sem contrarrazões recursais (ID 288659877).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A decisão ora combatida apenas determina a apresentação de cópias dos contratos bancários que estejam atualmente em cobrança, ou seja, documentos que integram a relação contratual vigente entre as partes e cuja exibição é compatível com os deveres legais impostos às instituições financeiras.

Com efeito, o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, prevê como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sendo obrigação da instituição financeira manter, à disposição do cliente, registro de todas as relações jurídicas vigentes, especialmente em demandas de natureza revisionais ou de superendividamento, como se dá no caso em análise.

Não se pode ignorar que a parte autora da demanda originária alega condição de superendividamento, hipótese prevista na Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC para incluir os arts. 54-A e seguintes, instituindo procedimento específico para repactuação de dívidas.

Tais normas reforçam o princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual, os quais exigem comportamento colaborativo de ambas as partes.

A alegação do agravante de que não haveria clareza na decisão quanto aos contratos exigidos não se sustenta. Trata-se de decisão genérica porque o pedido do autor é genérico, voltado à repactuação de todos os contratos ativos com parcelas em cobrança. A identificação precisa e a delimitação contratual cabem ao banco, que possui acesso integral ao histórico de relacionamento com o cliente.

Além disso, a fixação de multa diária (astreintes) pelo descumprimento da ordem judicial não constitui, por si só, violação a direito líquido e certo da parte agravante, uma vez que o art. 537 do CPC admite a imposição da sanção coercitiva inclusive
ex officio
, desde que se trate de obrigação de fazer ou não fazer.

Sua aplicação pode ser revisada, reduzida ou excluída pelo próprio juízo de origem, mediante provocação fundamentada, se verificado excesso, desproporcionalidade ou descumprimento parcial da obrigação, conforme dispõe o §1º do referido artigo,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

A alegação de que o agravante desconhece os contratos a serem apresentados não encontra respaldo na lógica processual ou no princípio da verossimilhança, tendo em vista que toda instituição financeira mantém registro detalhado dos contratos firmados com seus clientes, inclusive aqueles adimplentes ou encerrados recentemente, conforme obrigações legais impostas pelo Banco Central do Brasil e normas do Sistema Financeiro Nacional.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão que determina a apresentação de documentos indispensáveis à análise do contrato não representa violação a direito da instituição financeira, mas mero exercício da atividade jurisdicional, dentro dos poderes instrutórios do juiz natural do feito.

Portanto, a determinação judicial de apresentação de documentos bancários é medida compatível com os deveres de transparência e informação que regem a relação consumerista, especialmente em demandas que envolvem revisão contratual e alegações de superendividamento.

Anota-se, por oportuno, que o banco agravante poderá, nos próprios autos de origem, requerer a revisão ou modulação da penalidade, caso entenda que cumpriu, ainda que parcialmente, a obrigação imposta.

Dessa feita, a decisão impugnada não extrapola os limites da razoabilidade, nem representa risco concreto de lesão irreparável, razão pela qual não há elementos suficientes para a concessão da medida liminar recursal pleiteada.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025